Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 933 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre a eventual ocorrência de preclusão nos pedidos recursais. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004